Tribunal: TJSP
Processo: 0013459-31.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
SERVIDORA ESTADUAL. Desinsetizadora. Contrato temporário. Gravidez. CF, art. 7o, XVIII e 39, § 3o. ADCT, art. 10, II, 'b'. LCE no 1.093/09. Rescisão. Indenização. Verbas rescisórias. Cesta básica. Prêmio de incentivo. Descontos indevidos. – 1. Contrato temporário. Rescisão. A extinção do contrato temporário decorre de lei pelo decurso do termo contratual, ainda que de servidora em estado

Ementa:
SERVIDORA ESTADUAL. Desinsetizadora. Contrato temporário. Gravidez. CF, art. 7o, XVIII e 39, § 3o. ADCT, art. 10, II, 'b'. LCE no 1.093/09. Rescisão. Indenização. Verbas rescisórias. Cesta básica. Prêmio de incentivo. Descontos indevidos. – 1. Contrato temporário. Rescisão. A extinção do contrato temporário decorre de lei pelo decurso do termo contratual, ainda que de servidora em estado gravídico, afastado o direito à estabilidade provisória ou temporária. Deve, no entanto, pagar indenização equivalente ao que receberia durante a gestação e nos cinco meses após o parto, nos termos da Convenção OIT no 103/52 e do art. 10, II, 'b' dos ADCT, compensados os valores eventualmente pagos pela administração. Não se trata de indenização por dano moral, mas de concretização da proteção à maternidade prevista na Convenção OIT. Tratando-se de indenização, o tempo posterior à extinção do contrato não conta para nenhum efeito, incluindo adicionais, vantagens, tempo de serviço, férias, gratificação de natal, etc. – 2. Verbas rescisórias. A contratação da autora deu-se nos termos da LCE no 1.093/09, regulamentada pelo DE no 54.682/09. O contrato segue o regime jurídico administrativo, razão pela qual não são devidas as verbas trabalhistas descritas na CLT. O termo de rescisão indica o pagamento das verbas rescisórias nos termos do art. 12, I e II da LCE no 1.093/09, não havendo demonstração de pagamento a menor. Não há qualquer indicativo de que a autora percebia cestas básicas, carecendo o pedido de fundamentação legal. – 3. Descontos. Ausências. A autora teve descontados de seu pagamento 6 dias referentes ao período de agosto e 2 dias referentes ao mês de setembro. O controle de frequência do mês de agosto informa que a autora teve 4 faltas justificadas, 3 ausências com atestado médico e 1 falta abonada, enquanto no mês de setembro apresentou 1 falta justificada e 1 atraso, sem assinatura no dia 02/09. A autora excedeu os limites de ausência sem desconto na remuneração previstos no art. 18 do DE no 53.862/09 e art. 1o da LCE no 1.041/08, que regem a contratação. Os descontos foram devidos. – 4. Prêmio de incentivo. A autora não comprovou equívoco no pagamento no primeiro período do contrato, tampouco que faz jus ao recebimento do prêmio de incentivo no período de 15-6-2015 a 30-6-2015, único período em que não demonstrado o pagamento, pois não comprovado o cumprimento de todos os critérios previstos para a concessão da verba nos termos do art. 3o do DE no 41.794/1997, com redação dada pelo DE no 42.955/1998. – 5. Dano moral. Embora reconhecido o pleito indenizatório material, a extinção do contrato decorreu de decurso do prazo e, portanto, não há ilegalidade no ato autarquia. Ainda que a situação decorresse de erro da Administração, dele não sobreviria necessariamente o dano moral indenizável; é preciso que o erro cause sofrimento, dor, constrangimento, abalo psicológico; e das alegações do autora não se tem o dano moral como notório ou incontroverso (CPC, art. 374), nem logrou êxito em demonstrá-lo. – 6. Juros e correção monetária. O Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947/SE, 16-4-2015, Rel. Luiz Fux, em regime de repercussão geral, submeter ao Pleno a análise da aplicação do art. 5o da LF no 11.960/09 na fase anterior à expedição do precatório (Tema 810). Em julgamento realizado em 20-9-2017, duas teses foram firmadas: (i) a primeira reafirmou o posicionamento da jurisprudência majoritária, declarando inconstitucional a incidência do artigo 1o-F da LF no 9.494/97 com a redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional; (ii) a segunda, também no mesmo sentido do que já vinha sendo decididos nos Tribunais, declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF 9.494/97 com a redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Modulação dos efeitos que não interfere na constituição do título (a fase de conhecimento), mas apenas na fase de pagamento (após a expedição do precatório). Diante da pacificação do tema, a correção monetária será calculada pela Tabela Prática do TJSP e os juros de mora, pelos índices previstos na LF no 11.960/09. – Improcedência. Recurso da autora parcialmente provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383364
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0013459-31.2018.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante MARIA
CLARA DE OLIVEIRA PAIÃO, é apelado SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE DE
ENDEMIAS SUCEN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso da autora, com observação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013459-31.2018.8.26.0037 -Voto no
2
Voto no AC-23.501/20
Apelação no 0013459-31.2018 10a Câmara de Direito Público
Apte: Maria Clara de Oliveira Paião
Apdo: Superintendência de Controle de Endemias - SUCEN
Origem: 1a Vara Faz Pública (Araraquara) Proc. no 0013459-31.2018
Juiz: João Baptista Galhardo Júnior

SERVIDORA
ESTADUAL.
Desinsetizadora.
Contrato
temporário. Gravidez. CF, art. 7o, XVIII e 39, § 3o. ADCT, art. 10,
II, 'b'. LCE no 1.093/09. Rescisão. Indenização. Verbas rescisórias.
Cesta básica. Prêmio de incentivo. Descontos indevidos. 1.
Contrato temporário. Rescisão. A extinção do contrato temporário
decorre de lei pelo decurso do termo contratual, ainda que de
servidora em estado gravídico, afastado o direito à estabilidade
provisória ou temporária. Deve, no entanto, pagar indenização
equivalente ao que receberia durante a gestação e nos cinco meses
após o parto, nos termos da Convenção OIT no 103/52 e do art. 10,
II, 'b' dos ADCT, compensados os valores eventualmente pagos
pela administração. Não se trata de indenização por dano moral,
mas de concretização da proteção à maternidade prevista na
Convenção OIT. Tratando-se de indenização, o tempo posterior à
extinção do contrato não conta para nenhum efeito, incluindo
adicionais, vantagens, tempo de serviço, férias, gratificação de
natal, etc. 2. Verbas rescisórias. A contratação da autora deu-se
nos termos da LCE no 1.093/09, regulamentada pelo DE no
54.682/09. O contrato segue o regime jurídico administrativo,
razão pela qual não são devidas as verbas trabalhistas descritas na
CLT. O termo de rescisão indica o pagamento das verbas
rescisórias nos termos do art. 12, I e II da LCE no 1.093/09, não
havendo demonstração de pagamento a menor. Não há qualquer
indicativo de que a autora percebia cestas básicas, carecendo o
pedido de fundamentação legal. 3. Descontos. Ausências. A
autora teve descontados de seu pagamento 6 dias referentes ao
período de agosto e 2 dias referentes ao mês de setembro. O
controle de frequência do mês de agosto informa que a autora teve
4 faltas justificadas, 3 ausências com atestado médico e 1 falta
abonada, enquanto no mês de setembro apresentou 1 falta
justificada e 1 atraso, sem assinatura no dia 02/09. A autora
excedeu os limites de ausência sem desconto na remuneração
previstos no art. 18 do DE no 53.862/09 e art. 1o da LCE no
1.041/08, que regem a contratação. Os descontos foram devidos.
4. Prêmio de incentivo. A autora não comprovou equívoco no
pagamento no primeiro período do contrato, tampouco que faz jus
ao recebimento do prêmio de incentivo no período de 15-6-2015 a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013459-31.2018.8.26.0037 -Voto no
3
30-6-2015, único período em que não demonstrado o pagamento,
pois não comprovado o cumprimento de todos os critérios
previstos para a concessão da verba nos termos do art. 3o do DE no
41.794/1997, com redação dada pelo DE no 42.955/1998. 5.
Dano moral. Embora reconhecido o pleito indenizatório material, a
extinção do contrato decorreu de decurso do prazo e, portanto, não
há ilegalidade no ato autarquia. Ainda que a situação decorresse de
erro da Administração, dele não sobreviria necessariamente o dano
moral indenizável; é preciso que o erro cause sofrimento, dor,
constrangimento, abalo psicológico; e das alegações do autora não
se tem o dano moral como notório ou incontroverso (CPC, art.
374), nem logrou êxito em demonstrá-lo. 6. Juros e correção
monetária. O Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no
870.947/SE, 16-4-2015, Rel. Luiz Fux, em regime de repercussão
geral, submeter ao Pleno a análise da aplicação do art. 5o da LF no
11.960/09 na fase anterior à expedição do precatório (Tema 810).
Em julgamento realizado em 20-9-2017, duas teses foram
firmadas: (i) a primeira reafirmou o posicionamento da
jurisprudência
majoritária,
declarando
inconstitucional
a
incidência do artigo 1o-F da LF no 9.494/97 com a redação dada
pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem
ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional; (ii) a segunda, também no
mesmo sentido do que já vinha sendo decididos nos Tribunais,
declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF 9.494/97 com a redação
dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.
Modulação dos efeitos que não interfere na constituição do título
(a fase de conhecimento), mas apenas na fase de pagamento (após
a expedição do precatório). Diante da pacificação do tema, a
correção monetária será calculada pela Tabela Prática do TJSP e
os juros de mora, pelos índices previstos na LF no 11.960/09.
Improcedência. Recurso da autora parcialmente provido, com
observação.
1.
A sentença de fls. 263/266, declarada à fl. 273, julgou
improcedente a reclamação trabalhista em que a autora pretendia sua
reintegração ao cargo ou, sucessivamente, a retificação da data da dispensa, com
o pagamento das verbas devidas; em razão do resultado, condenou a autora ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013459-31.2018.8.26.0037 -Voto no
4
Apela a autora (fls. 280/290); diz que o pedido
encontra fundamento no art. 10, II, “b” da ADCT; o dispositivo não faz distinção
entre a classe de trabalhadoras beneficiárias de referida garantia e não se
restringe a determinado regime jurídico a que submetida a autora; o art. 39, § 3o
da CF, ao estender aos servidores públicos os direitos previstos no art. 7o, XVIII
não fez qualquer diferenciação à condição da servidora, se efetiva ou temporária;
é o que se vê no julgamento do RE no 569.552-PR, 28-10-2008, Rel. Carmen
Lúcia, no Superior Tribunal de Justiça e na jurisprudência do Tribunal paulista;
é questão sumulada nos termos da Súmula TST no 244. O exame de
ultrassonografia revela que a autora estava grávida de 19 semanas em 3-2-2016,
sendo que a criança nasceu em 16-6-2016, o que confirma a gestação durante o
término do contrato de trabalho em 9-12-2015; não pode haver negativa ao
direito à estabilidade da gestante, devendo a autora ser reintegrada ou
indenizada das verbas trabalhistas; o dano moral está configurado ante a
negativa de estabilidade e ausência de amparo financeiro; os dias descontados e
justificados, com respectivos atestados médicos, devem ser devolvidos, sendo
também o caso da entrega de três cestas básicas e de pagamento da bonificação
de incentivo no valor de R$-844,50, observando-se que tais pedidos não foram
contestados pela ré, nos termos do art. 341 do CPC. Pede o provimento do
recurso.
Recurso tempestivo e isento de custas (fl. 157).
Contrarrazões às fls. 293/296. Suscitado conflito negativo de competência, o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do CC no 169.797-SP, 1a Seção,
Rel. Regina Helena Costa, declarou competente esta 10a Câmara de Direito
Público, Rel. Torres de Carvalho (fls. 309/320, 330/332).
É o relatório.
2.
Fatos. A autora MARIA CLARA DE OLIVEIRA PAIÃO foi
contratada em 15-6-2015, em atendimento do Plano Emergencial de Controle da
Dengue no Estado de São Paulo, sob o regime da CLT, para exercer a função de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013459-31.2018.8.26.0037 -Voto no
5
desinsetizador, ref. 02, grau A, a que se refere a LCE no1.157/11, até 11-9-2015,
quando prorrogada a contratação por mais 89 dias até 9-12-2015, data em que
extinto o contrato (fls. 19, 22, 38, 46/48, 105/107); alega que, quando encerrado
o contrato, já se encontrava grávida, na vigência de atestado médico apresentado
em 17-11-2015, fato de conhecimento da reclamada; sustenta ainda que (i) não
foram entregues três cestas básicas; (ii) não houve o pagamento de bonificação
de incentivo no valor de R$-844,50; (iii) houve desconto indevido em folha de
pagamento da autora dos dias não trabalhados e justificados por atestados
médicos; (iv) e não houve elaboração do termo de quitação das verbas devidas e
supostamente pagas, havendo apenas o depósito bancário em conta da autora.
Pretende a condenação da autarquia a reintegrá-la na função, com o
recebimento de toda remuneração referente ao período de afastamento; no caso
de impossibilidade, que seja retificada a data de dispensa para 25-9-2016, com a
integração do aviso prévio no tempo de serviço (art. 487 § 1o da CLT) e
respectivos recolhimentos previdenciários; pagamento dos salários vencidos e
vincendos até o fim da estabilidade; 13o salário proporcional e férias vencidas
mais 1/3, proporcionais de 2016; pagamento de indenização relativo aos
depósitos de FGTS, bem como multa fundiária (40%) apurados até o término da
estabilidade; pagamento de prêmio de incentivo e ao equivalente a três cestas
básicas; e ressarcimento referente a descontos em folha de pagamento de dias
não trabalhados e devidamente justificados, além de indenização por danos
morais; e guias CD/SD ou indenização substitutiva (fls. 2/14). A ação foi
ajuizada perante a 3a Vara do Trabalho de Araraquara em que julgada
procedente em parte a demanda (fls. 153/158); na fase recursal, a 4a Câmara do
TRT 15a Região, Segunda Turma, declarou-se incompetente para o julgamento
da ação, determinando a sua remessa à Justiça Comum (fls. 241/246).
Suscitado o conflito negativo de competência, em 4-12-2019, no julgamento do
CC no 169.797-SP, o Superior Tribunal de Justiça, 1a Seção, Rel. Regina Helena
Costa declarou competente esta 10a Câmara de Direito Público, Rel. Torres de
Carvalho por considerar que a contratação temporária realizada nos termos do
art. 37, IX da CF atrai a competência da Justiça Estadual (fls. 309/320,
330/332).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013459-31.2018.8.26.0037 -Voto no
6
3.
Estabilidade. Contrato temporário. Embora o resultado
seja o mesmo, ante a torrencial jurisprudência, não custa compreender e melhor
enquadrar a questão, que não permite, com a vênia devida, a confusão de
conceitos que se vê nos julgados. A questão é simples: a Constituição Federal
não confunde o regime administrativo e o regime geral de trabalho, traz
regramento diferente para ambos e indica expressamente quais disposições de
um se aplicam ao outro. Fora dessas hipóteses, a cada um o que é seu: ao
regime administrativo as normas, direitos e deveres dos servidores públicos, ao
regime geral as normas, direitos e deveres dos empregados públicos e privados.
O art. 7o da Constituição Federal delineia direitos dos
trabalhadores rurais e urbanos, entre eles (inciso I) a relação de emprego
protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos da lei
complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos, e
(inciso XVIII) a licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a
duração de 120 dias. O art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias dispõe que, até que seja promulgada a lei complementar a que se
refere o art. 7o, I da CF fica vedada (inciso II) a dispensa arbitrária ou sem justa
causa (alínea 'b') da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até
cinco meses após o parto. Tais dispositivos referem-se claramente ao regime
geral de trabalho e não aos servidores públicos, seja pela diferente denominação
('trabalhadores rurais e urbanos', 'relação de emprego'), seja pela preocupação
com a despedida sem justa causa que não se insere no contexto administrativo,
seja pela concessão de estabilidade incompatível 'per se' com o serviço público,
como se verá adiante.
4.
O art. 39 cuida do regime jurídico dos servidores
públicos e seu § 3o estende aos ocupantes de cargo público o disposto em
diversos incisos do art. 7o, entre eles o inciso XVIII. Não há menção ao art. 10, II,
'b' do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Essa leitura singela
indica que ao servidor público se aplica a licença gestante de 120 dias, mas não
a estabilidade provisória concedida no regime geral de trabalho. A conclusão
decorre do seguinte: (a) os empregados públicos são regidos pela CLT e fazem jus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013459-31.2018.8.26.0037 -Voto no
7
aos direitos desses trabalhadores, entre eles a licença gestante e a estabilidade
provisória; (b) os servidores públicos não se sujeitam à dispensa arbitrária ou
sem justa causa a que se refere o inciso I do art. 7o; são estáveis e seu regime de
dispensa é outro, regrado em lei e a depender de processo administrativo ou do
término do prazo, a dispensar a proteção indicada; e (c) os servidores ocupantes
de cargo em comissão mantém um vínculo precário com a administração e são
de livre exoneração, a teor do inciso II do art. 37, sem direito a qualquer
indenização conforme pacífica jurisprudência de todos os níveis, em regime
incompatível com a estabilidade provisória aqui mencionada.
A autora foi contratada por prazo determinado de 89
dias prorrogado por igual período (de 15-6-2015 a 9-12-2015) e a extinção do
contrato é consequência natural do vencimento do prazo; não se trata de
rescisão, mas de extinção do contrato pelo decurso do prazo. O termo
'estabilidade' implica permanência no cargo, continuidade do exercício mesmo
sem a anuência do empregador e possível reintegração, disposição incompatível
com o contrato temporário e com o interesse público; e não faz sentido indenizar
por dispensa arbitrária ou sem justa causa, pois a rescisão do contrato decorre
da própria lei, por isso não arbitrária e 'ad nutum'.
5.
Diversos precedentes fazem menção à Convenção OIT
no 103/52, aprovada pelo DF no 58.820/66 de 14-7-1966, relativa ao amparo à
maternidade, que determina a previsão em lei nacional do 'direito a prestações
em espécies e a assistência médica' quando se ausentar do trabalho em virtude
da gravidez ou do parto (art. III e IV, item 1, da Convenção); isto é, assegura à
gestante e à mãe no período pós-parto as prestações em espécie (no caso,
dinheiro) que forem devidas à empregada no serviço público ou privado. Talvez
desse dispositivo decorra a proteção definida pelo Supremo Tribunal Federal;
implica em que a maternidade não prejudique a gestante, de que decorre a
manutenção do emprego e do salário durante a gestação e no período seguinte
ao parto, com garantia do emprego para a empregada no regime geral e da
indenização respectiva no regime administrativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013459-31.2018.8.26.0037 -Voto no
8
Essa indenização se sobrepõe à própria licença
maternidade, que não protege a autora da rescisão ou extinção e tem prazo
menor (quatro meses) que o prazo reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. A
combinação dos dispositivos dá sentido à jurisprudência: a autora tem direito à
indenização do período não trabalhado (art. III e IV, item 1, da Convenção OIT no
103/52, que se aplica ao servidor público) que vai da gravidez até cinco meses
depois do parto (art. 10, II, 'b' do Ato das Disposições Transitórias da
Constituição Federal, que se aplica ao empregado regido pela CLT, cujo prazo foi
adotado por analogia), conforme a jurisprudência hoje pacífica.
O pedido de reintegração na função não pode ser
concedido pela inexistência de base legal; mas a autora faz jus à indenização
substitutiva correspondente aos vencimentos que recebia em exercício da data
da gravidez (no caso, da data da exoneração) até cinco meses após o parto,
compensados os valores eventualmente pagos pelo Estado a esse título. E, se de
indenização e não de estabilidade se trata, o período posterior à extinção do
contrato não conta como tempo de serviço para qualquer efeito, incluindo
adicionais, férias, etc. Os valores pagos pela administração ou pelo INSS serão
compensados.
6.
Contrato de trabalho por prazo determinado. Verbas
rescisórias. O art. 37, IX da Constituição Federal prevê que 'a lei estabelecerá os
casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público'; o dispositivo foi repetido no art.
115, X da Constituição Estadual, disciplinado pela LCE no 1.093/09 e
regulamentado pelo DE no 54.682/09, com alterações posteriores. Conforme
despacho do Governador de 9-4-2015, publicado em 10-4-2015, nos termos do
art. 1o da LCE no 1.093/09, a SUCEN foi autorizada a contratar 460 funções-
atividades de Desinsetizador e 40 de Oficial Operacional, no regime celetista.
Nesse contexto é que ocorreu a contratação temporária da autora (fls. 105/106);
a decisão do Superior Tribunal de Justiça que julgou o conflito de competência
ratifica o entendimento de tratar-se de contrato submetido ao regime jurídico
administrativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013459-31.2018.8.26.0037 -Voto no
9
A autora reclama que não foram pagas corretamente
as verbas rescisórias. O termo de rescisão do contrato indica o pagamento de
férias proporcionais 6/12 avos, mais terço constitucional de férias, e 13o salário
proporcional ao período trabalhado (6/12 avos) (fl. 117), em atendimento ao art.
12, I e II da LCE no 1.093/2009, não havendo demonstração de pagamento a
menor. No mais, a autora não faz jus às demais verbas trabalhistas reclamadas
por não estar submetida às regras celetistas. No que se refere ao pedido de
concessão de três cestas básicas, observo que não há comprovação de que a
autarquia promovia o seu fornecimento, carecendo o pedido de fundamentação
legal; neste caso, a simples invocação do art. 341 do CPC não pode ser oponível
ao ente público ante a ausência da mínima comprovação de que a autora recebia
referida cesta.
7.
Descontos. O DE no 54.682/2009 prevê que o
contratado poderá requerer o abono ou a justificação da falta ao serviço (art. 18,
'caput'), devendo apresentar requerimento por escrito no primeiro dia útil
subsequente ao da ausência para deliberação da autoridade competente (§ 1o),
sendo que “as faltas abonadas, até o limite de duas, durante o período
contratual, não excedendo a uma por mês, não implicarão em desconto na
remuneração” ( § 2o); enquanto que as faltas justificadas, até o limite de três,
durante o período contratual e não excedendo a uma mês, implicarão na perda
da remuneração do dia (§ 3o). Nos termos do art. 19, parágrafo único, a falta
abonada ou não justificada será considerada injustificada, não sendo possível
exceder a uma no período contratual, ensejando a perda da remuneração e, uma
vez ultrapassado referido limite, as faltas injustificadas passam a ser
consideradas descumprimento de obrigação contratual, implicando na extinção
do art. 8o da LCE no 1.093/2009. O art. 22 prevê que o contratado perderá a
totalidade da remuneração do dia no caso de comparecimento ou retirada do
serviço fora do horário, excetuadas as hipóteses do art. 20 do Decreto e os casos
de consulta médica ou tratamento de saúde previstos na LCE no 1.041/2008,
que por sua vez prevê:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013459-31.2018.8.26.0037 -Voto no
10
Artigo 1o - O servidor público não perderá o vencimento, a remuneração ou o
salário do dia, nem sofrerá desconto, em virtude de consulta, exame ou sessão de
tratamento de saúde referente à sua própria pessoa, desde que o comprove por
meio de atestado ou documento idôneo equivalente, obtido junto ao Instituto de
Assistência Médica ao Servidor Público Estadual - IAMSPE, órgãos públicos e
serviços de saúde contratados ou conveniados integrantes da rede do Sistema
Único de Saúde - SUS, laboratórios de análises clínicas regularmente constituídos
ou qualquer dos profissionais da área de saúde especificados no Anexo que faz
parte integrante desta lei complementar, devidamente registrado no respectivo
Conselho Profissional de Classe, quando: I - deixar de comparecer ao serviço, até
o limite de 6 (seis) ausências ao ano, independente da jornada a que estiver
sujeito, ainda que sob o regime de plantão, não podendo exceder 1 (uma) ao mês;
II - entrar após o início do expediente, retirar-se antes de seu término ou dele
ausentar-se temporariamente, até o limite de 3 (três) horas diárias, desde que
sujeito à jornada de 40 (quarenta) horas semanais ou de no mínimo 35 (trinta e
cinco) horas-aulas semanais, no caso de docentes integrantes do Quadro do
Magistério. § 1o - A comprovação de que trata o “caput” deste artigo será feita no
mesmo dia ou no dia útil imediato ao da ausência. § 2o - Nas hipóteses dos
incisos I e II deste artigo, o atestado ou o documento idôneo equivalente deverá
comprovar o período de permanência do servidor em consulta, exame ou sessão
de tratamento, sob pena de perda, total ou parcial, do vencimento, da
remuneração ou do salário do dia. § 3o - Na hipótese do inciso II deste artigo, o
servidor deverá comunicar previamente seu superior imediato, ficando
desobrigado de compensar o período em que esteve ausente. § 4o - O disposto no
inciso II deste artigo: 1 - aplica-se ao servidor em situação de acumulação
remunerada de cargos, desde que o somatório das jornadas às quais esteja sujeito
perfaça no mínimo 40 (quarenta) horas semanais ou 35 (trinta e cinco) horas aula
semanais, no caso de docentes integrantes do Quadro do Magistério; 2 - não se
aplica ao servidor cuja jornada de trabalho seja diversa das especificadas no
inciso II deste artigo ou não se enquadre na situação prevista no item 1 deste
parágrafo.
A autora teve descontado de seus pagamentos 6 dias
referentes ao período de agosto, no valor de R$-251,61 (fls. 26) e 2 dias no
período do mês de setembro, no valor de R$-69,87(fls. 28). O controle de
frequência do mês de agosto informa que a autora teve 4 faltas justificadas, 3
ausências com atestado e 1 falta abonada (fls. 135), enquanto no mês de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013459-31.2018.8.26.0037 -Voto no
11
setembro apresentou 1 falta justificada, havendo indicação no campo
observação “atestado” e 1 atraso, sem assinatura no dia 02/09 (fls. 137). A
autora excedeu os limites de ausência sem desconto na remuneração previstos
nas legislações que regem a contratação. Observo que não houve o desconto da
falta abonada e de uma falta em razão de atestado médico; assim, não há
comprovação de desconto indevido ou pagamento a menor.
8.
Prêmio de incentivo. A autora pede o pagamento do
prêmio de incentivo correspondente ao período de 15-6-2015 a 11-9-2015 no
valor total de R$-844,50, em razão da prorrogação do contrato (fls. 12, item 'f' do
pedido). Ora, os demonstrativos de fls. 23, 25 e 27 indicam o pagamento do
prêmio de incentivo nos períodos de 1-7-2015 a 31-7-2015, 1-8-2015 a
21-8-2015 e 1-9-2015 a 30-9-2015, todos no valor de R$-281,50, enquanto que
o demonstrativo de fls. 29 informa o pagamento da verba no total de R$-563,00,
referente ao período de 1-10-2015 a 31-10-2015. A autora não demonstrou o
equívoco no pagamento no primeiro período do contrato, tampouco que faz jus
ao recebimento da verba no período de 15-6-2015 a 30-6-2015 (único período em
não demonstrado o pagamento), ante a não comprovação de cumprimento de
todos os critérios previstos para a concessão da verba nos termos do art. 3o do
DE no 41.794 de 19-5-1997, com redação dada pelo DE no 42.955 de 23-3-1998.
9.
Dano moral. Conforme já analisado, a autora foi
contratada por prazo determinado de 89 dias prorrogado por igual período (de
15-6-2015 a 9-12-2015) e a extinção do contrato é consequência natural do
vencimento do prazo; não se trata de rescisão, mas de extinção do contrato pelo
decurso do prazo e, portanto, não há como caracterizar o ato da autarquia como
ilegal ou arbitrário. Ainda que a situação decorresse de erro da Administração,
dele não sobreviria necessariamente o dano moral indenizável; é preciso que o
erro cause sofrimento, dor, constrangimento, abalo psicológico; e das alegações
do autora não se tem o dano moral como notório ou incontroverso (CPC, art.
374), nem logrou êxito em demonstrá-lo. O pleito indenizatório improcede.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013459-31.2018.8.26.0037 -Voto no
12
10.
Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF,
Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a expressão “índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança” do § 12 do art. 100 da
Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em consequência e por
arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09; manteve hígidos, contudo,
os juros de mora nela indicados. Esse entendimento se sobrepôs às decisões
anteriores do STJ e deve ser aplicado ao caso, visto que a decisão de
inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia 'erga omnes' desde a
publicação da ata de julgamento conforme entendimento da Suprema Corte (AgR
na Recl no 3.632-AM, 2-2-2006, Rel. para acórdão Eros Grau; AgR na Recl no
3.473-DF, 31-8-2005, Rel. Carlos Veloso; Recl no 2.576-SC, 20-8-2004, Rel.
Ellen Gracie).
A modulação dos efeitos da inconstitucionalidade
proposta pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão do Pleno de 25-3-2015,
cuidou dos precatórios expedidos e não afeta o precatório a ser expedido nestes
autos, pois é situação nova. A modulação se refere apenas aos precatórios já
expedidos ou pagos; não se aplica às ações de conhecimento e execução em
curso, às quais se amoldam de imediato à inconstitucionalidade da correção
monetária prevista na LF no 11.960/09.
11.
LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF no
810. No caso INSS v. Derivaldo Santos Nascimento, RE no 870.947-SE, Pleno, 20-
9-2017, Rel. Luiz Fux, Tema STF no 810, repercussão geral, o tribunal firmou
duas teses: (i) a primeira reafirmou o posicionamento da jurisprudência
majoritária, declarando inconstitucional a incidência do art. 1o-F da LF no
9.494/97, com a redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina
os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013459-31.2018.8.26.0037 -Voto no
13
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5o,
'caput'); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional; (ii) a segunda, também no mesmo sentido do que já
vinha sendo decididos nos tribunais, declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF
9.494/97, com a redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança.
Em 3-10-2019, pelo voto do relator designado Min.
Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou os
embargos opostos pela Confederação Nacional dos Servidores Públicos,
Associação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário, INSS, dezoito Estados e
Distrito Federal, e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida.
Diante da orientação firmada, assim fica resolvida a
questão: os atrasados serão corrigidos monetariamente pelos índices oficiais
expressos na Tabela Prática do TJSP (afastada a aplicação da LF no 11.960/09),
desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga, e acrescidos de juros de
mora nos termos do art. 1o-F da LF no 9.494/97, com redação dada pela LF no
11.960/09, a contar da citação.
O voto é pelo provimento em parte do recurso da
autora para condenar a autarquia ao pagamento de indenização no valor dos
vencimentos pelo período compreendido entre a data da dispensa até cinco
meses após o parto, compensando os valores eventualmente pagos a esse título,
com correção monetária pela tabela prática do TJSP e juros moratórios nos
termos da LF no 11.960/09 a partir da citação, com a observação de que o
período posterior à extinção do contrato não conta como tempo de serviço para
qualquer efeito; e que os valores pagos pela administração ou pelo INSS serão
compensados. Diante da sucumbência recíproca, condeno cada parte à metade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013459-31.2018.8.26.0037 -Voto no
14
do pagamento das custas e despesas processuais, bem como fixo honorários
advocatícios em favor do patrono da autora em 10% do valor da condenação e do
patrono da ré em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § § 3o e 4o do
CPC, ficando suspensa a exigibilidade em relação à autora enquanto perdurar a
miserabilidade processual (fls. 157). Faculto às partes opor-se, em igual prazo,
ao julgamento virtual de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator